Tribunal: STF
Processo: ARE 1498274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ADVINDO DE DEMANDA COLETIVA AJUIZADA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPUGNANTE.



    SOBRESTAMENTO DO PROCESSO COM BASE NO RECURSO ESPECIAL N. 1.361.799/SP. INVIABILIDADE. DESAFETAÇÃO DOS TEMAS 947 E 948 (RECURSOS ESPECIAIS N. 1.361.799 E 1.438.263) PELA 22 SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA SESSAO DE 27-09-2017.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA (HSBC BANK BRASIL S.A.) QUE, EMBORA NÃO SEJA SUCESSORA UNIVERSAL DO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., RESPONDE PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO BANCO ADQUIRIDO.



    ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DO AGRAVADO COM O IDEC. TESE RECHAÇADA. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PUBLICA QUE POSSUI EFEITO ERGA OMNES.



    INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. RESIDÊNCIA DO POUPADOR OU SEU SUCESSOR NA CIRCUNSCRIÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA POSTA EM CUMPRIMENTO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO N. 1.391.198/RS.



    LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CALCULO ARITMETICO.



    JUROS DE MORA. MARCO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COGNITIVA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA RESOLVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA COLETIVA EM CUMPRIMENTO. VERBA DEVIDA.



    REQUERIDA DETERMINAÇÃO DO TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATORIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS SOBRE EVENTUAL EXTINÇÃO DA APLICAÇÃO BANCÁRIA SUB JUDICE (ART. 333, II, CPC/73).



    CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES RELATIVOS AOS EXPURGOS INFLACIONARIOS SUBSEQUENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA.



    "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correcáo monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano económico, e náo os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". (REsp 1392245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08-04-2015).



    IMPERIOSA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 475-]. TÍTULO EXECUTIVO QUE NAO POSSUI A LIQUIDEZ EXIGIDA. TEMA CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA.



    O Superior Tribunal de Justica, no julgamento do tema repetitivo 482, definiu que a sentenca em ação coletiva não possui a liquidez ao adimplemento necessário da obrigação.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE ADEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. VERBA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL AO RESULTADO DO FEITO.



    PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para sanar contradições quantos aos juros remuneratórios e honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente